Tribunal: TJDFT
Processo: 0722095-16.2020.8.07.0000
Órgão julgador: ESDRAS NEVES
Órgão colegiado: 6a Turma Cível
Data de publicação: 2020-08-18

Ementa:
Poder Judiciário da União TRIBUNAL DE JUSTIÇA DO DISTRITO FEDERAL E DOS TERRITÓRIOS Gabinete do Desembargador Esdras Neves Número do processo: 0722095-16.2020.8.07.0000 Classe judicial: AGRAVO DE INSTRUMENTO (202) AGRAVANTE: ESCOLA MATERNAL E JARDIM DE INFÂNCIA BRANCA DE NEVE LTDA AGRAVADO: DANIELLA VILACA VARGAS DE SOUZA D E S P A C H O Intime-se a agravante para que, querendo, no prazo de 10 dias, manifeste-se sobre os documentos que foram apresentados com as contrarrazões, no sentido de comprovar a alegação de impossibilidade da penhora de parte do salário da agravada. Publique-se. Brasília, D.F., 14 de agosto de 2020 Desembargador ESDRAS NEVES Relator